Tribunal: TJMT
Processo: 1000379-52.2022.8.11.0039
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000379-52.2022.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELADO), LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES - CPF: 058.686.311-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES CAPACITADOS. EDUCAÇÃO ESPECIAL. RESOLUÇÕES NORMATIVAS DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, condenando o Município a observar as exigências das Resoluções Normativas do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso quanto à organização das turmas de educação infantil e ao atendimento de alunos com necessidades educacionais especiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se as exigências das Resoluções Normativas nº 002/2015 e 001/2012 do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso devem ser aplicadas a todas as unidades escolares do Município, incluindo o Centro Educacional Santa Luzia; e (ii) se é necessária a contratação de professores capacitados para atender às especificidades da educação infantil e da educação especial, conforme os padrões de qualidade estabelecidos pelas normativas vigentes.

III. Razões de decidir

3. A Resolução Normativa nº 010/2023-CEE-MT, que revogou a Resolução nº 001/2012, passou a regular a educação especial na perspectiva da inclusão, devendo ser observada pelo Município em todas as suas unidades escolares.

4. A legislação federal e estadual admite a formação em nível médio para o exercício do magistério na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, mas não impõe tal exigência à administração pública, que pode optar pela contratação de professores com formação superior para garantir a qualidade do ensino.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação Cível parcialmente provido. Tese de julgamento: "
A administração pública municipal deve observar as disposições da Resolução Normativa nº 010/2023-CEE-MT e a legislação vigente quanto à organização das turmas de educação infantil e ao atendimento de alunos com necessidades educacionais especiais, sem a obrigatoriedade de contratação exclusiva de professores com formação superior
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 205, 206, I, 208, III; Lei n. 13.146/2015, arts. 27, 28; Lei n. 9.394/1996, art. 62.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - APL: 1000177-28.2019.8.26.0568, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira, j. 12/08/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n.º 1000379-52.2022.8.11.0039, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público.

Relata que a decisão recorrida reconheceu a obrigatoriedade do Município de São José dos Quatro Marcos-MT em cumprir as diretrizes da Resolução Normativa n.º 002/2015, do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso, e Resolução Normativa n.º 001/2012-CEE/MT, no que tange ao número de alunos em salas de aula com a presença de alunos com deficiência, apenas em relação ao Centro Educacional Santa Luzia. Contudo, negou o pedido de contratação de professores capacitados para o atendimento pedagógico de crianças a partir de 04 meses de idade nos berçários.

Discorre longamente sobre a educação básica e as ações pedagógicas que devem ser empreendidas para o amplo desenvolvimento da criança, asseverando que ‘
é certo que os cidadãos possuem direito público subjetivo ao ensino de qualidade e contínuo, indispensável para o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho’
.

Destaca a necessidade dos professores efetivos serem graduados em Nível Superior com licenciatura na área de conhecimento que vai atuar, para lecionarem nas turmas infantis a partir de 04 (quatro) meses de idade (berçário).

O recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada para incluir a obrigação do Município de contratar professores capacitados em toda a rede de educação infantil, e não apenas no Centro Educacional Santa Luzia, além de garantir o cumprimento da Resolução Normativa n.º 001/2012-CEE/MT em todas as unidades escolares do município.

Em suas razões de apelação, o Ministério Público argumenta que a decisão recorrida foi equivocada ao não reconhecer a necessidade da contratação de professores capacitados para o atendimento pedagógico de crianças desde os 04 meses de idade, conforme estabelecido na Meta 01 do Plano Nacional de Educação e no Plano Municipal de Educação de São José dos Quatro Marcos. Alega ainda que o cumprimento da Resolução Normativa n.º 001/2012-CEE/MT deve ser aplicado a todas as unidades escolares, e não apenas ao Centro Educacional Santa Luzia.

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente a demanda nos termos solicitados.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de São José dos Quatro Marcos (id. 223220184).

Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do recurso (id. 235213674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como já relatado, trata-se da
Apelação Cível
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n.º 1000379-52.2022.8.11.0039, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público.

A sentença censurada estabeleceu o que segue:

“ Aqui se tem ação civil pública com preceito cominatório de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de
ente público municipal
.

A parte requerente aduziu, na petição inicial, ter apurado que o ente público municipal não dispõe de professores suficientes para completar o quadro de educadores pedagogos nas Creches municipais (turmas de Berçário I e Berçário II), visto que prioriza as funções ao estágio por acadêmicos e, com isso, não sopesar a folha de pagamento da municipalidade, circunstância que descumpre as exigências do artigo 25 da Resolução Normativa n. 002/2015, do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso, e Resolução Normativa n. 001/2012-CEE/MT

Objetiva a garantia de quantificação mínima e máxima dos alunos com necessidades educacionais especiais, por turma, do seguinte modo:
a)
em classes comuns: 2 (dois) alunos, no máximo, por turma de até 20 (vinte) alunos;
b)
alunos com deficiência física (poliomielite, espinha bífida e outras) deverão ser matriculados em turmas sem redução de número de aluno por turma; e
c)
disponibilização/contratação de professores capacitados para o fim de assegurar a observância dos padrões de qualidade e o atendimento pedagógico de crianças a partir de 04 meses de idade nos berçários.

Além disso,
d)
ampliação das vagas nas unidades escolares, de forma que, para o ano letivo que se iniciou (2022) e seguintes, nenhuma sala de aula possua número de alunos em quantidade superior à máxima fixada pela legislação vigente, sob pena de pagamento de multa diária por aluno excedente;
e)
estudo técnico para aferir a estimativa de vagas necessárias para assegurar o adequado atendimento aos usuários da rede municipal de ensino; com o estudo de impacto, promover a imediata ampliação de oferta de vagas nas turmas do ensino fundamental neste Município de São José dos Quatro Marcos/MT, seja por meio da construção de novas escolas ou a ampliação daquelas já existentes, fornecendo estrutura física, material e humana para o funcionamento;
f)
disponibilização/contratação de professores capacitados para o fim de assegurar a observância dos padrões de qualidade e o atendimento pedagógico de crianças a partir de 04 meses de idade nos berçários; sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual deverá recair à pessoa do Prefeito Municipal, sem prejuízo das sanções penais decorrentes do crime de desobediência.

Com o recebimento da inicial, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido.

Citado, o ente público se limitou a justificar/informar que
“
foram realizados esforços através do Processo Seletivo e Concurso Público para a contratação de novos profissionais com a finalidade de suprir a necessidade.”

Oportunizada a produção de outras provas, somente a parte requerente pugnou pela vistoria
in loco
.

Foi realizada a vistoria
in loco
.

As partes tiveram ciência acerca do conteúdo da vistoria.

É o relatório.

2. FUNDAMENTO E DECIDO

Os entes federativos têm o dever constitucional de prover o acesso à educação, bem como fornecer o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, transtornos ou altas habilidades/superdotação, preferencialmente na rede regular de ensino, em observância aos artigos 205, 208, inciso III, e 227, §1º, inciso II, todos da Constituição Federal, artigos 54, inciso III, e 208, inciso II, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente; e artigos 4º, 58 e 59, todos da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).

Além disso, a Lei n. 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência), dentre vários direitos, especificamente no tocante à educação, assegura a oferta de profissionais de apoio escolar – artigo 28, inciso XVII.

Acerca da temática, a Resolução Normativa n. 002/2015, do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso (CEE-MT), estabelece normas aplicáveis para a Educação Básica no Sistema Estadual de Ensino e dá outras providências.

O artigo 25, da Resolução Normativa n. 002/2015, do CEE-MT, assim disciplina:

Artigo 25.
As turmas serão organizadas levando-se em conta a proposta pedagógica, recomendando-se, no geral, a seguinte relação mínima professor/estudante:

I. crianças de 0 a 1 ano - de 4 a 6 estudantes: 1 professor;

II. crianças de 1 ano - de 6 a 8 estudantes: 1 professor;

III. crianças de 2 anos - de 8 a 10 estudantes: 1 professor;

IV. crianças de 3 anos - de 10 a 12 estudantes: 1 professor;

V. crianças de 4 e 5 anos - de 15 a 20 estudantes: 1 professor.

Parágrafo único.

Caberá às Unidades de Ensino atribuir a profissional de
educação docente ou

não docente
o apoio e o acompanhamento às turmas de Educação Infantil em qualquer idade. (grifos nossos)

Nesse contexto, constata-se nos autos a presença de relatório de vistoria técnica/
in loco
que demonstra a necessidade de adequar o quadro de docente ou não docente na educação básica infantil. Vejamos:

“[...]

1. Centro de Educação Infantil

[...] com exceção do Centro Educacional Santa Luzia, todos os demais estão atendendo o que preconiza a Resolução Normativa N. 001/2012-2012- CEE/MT, que consiste nas garantias de atendimento às Crianças PCD, Pessoa com Deficiência, ou seja, deficiente com limitação intelectual, física, auditiva ou visual e da mesma forma, estão de acordo com o padrão de qualidade profissional com formação na área pedagógica, com a contratação de pedagogos. Contudo, há o desafio da problemática da falta de mais professores, mediante um concurso pra suprir a necessidade ainda existente e professor efetivo.

O que tange relatar a respeito da vistoria,
in locu
, sobre o Centro Educacional Santa Luzia, direção e professores corroboraram atestando os desafios enfrentados pelo Centro Educacional.
Atualmente o Centro Educacional Santa Luzia possui apenas 1(um) Professor, com formação Pedagógica, o qual atende uma turma (Creche II) com 26 alunos matriculados no período vespertino, sendo, dois (02) alunos com Laudo de PcD e três (03) alunos com graus de dificuldade cognitiva aguardando laudos. Demais salas possuem auxilio de estagiários e acadêmicos.

[...].” (grifos nossos)

Nesse ponto, procede a pretensão autoral.

Por outro lado, quanto ao pedido de que a contratação seja unicamente de profissional com formação e em áreas afins, não há como acolher o pleito.

O artigo 3º, inciso XIII, da Lei n. 13.146/2015, disciplina que:

Artigo 3º, da Lei n. 13.146/2015.
Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:

[...]

XIII
- profissional de apoio escolar: pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas;

Como se nota, para o exercício da função de Apoio Escolar, na educação básica, não há exigência legal de formação em ensino superior, tampouco em áreas afins à educação básica, pois tal profissional não exerce a função de professor, mas presta o apoio necessário a este último, para atender aos alunos que necessitam de atendimento especial.

Isso porque o profissional de Apoio Escolar tem por atribuição geral auxiliar e acompanhar o aluno com necessidades especiais no âmbito escolar.

O próprio artigo 25, parágrafo único, da Resolução Normativa n. 002/2015, do CEE-MT, dispõe acerca da possibilidade de contratação de profissionais “não docente”.

Logo, improcede a pretensão autoral nesse ponto.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com o fim de
confirmar parcialmente a decisão que antecipou os efeitos da tutela
e
condenar o ente público requerido à obrigação de fazer consistente em observar as exigências da
Resolução Normativa n. 002/2015, do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso, e Resolução Normativa n. 001/2012-CEE/MT,
no Centro Educacional Santa Luzia, especificamente
no tocante ao número de alunos em salas com a presença de alunos com deficiência, com cumprimento imediato para o próximo ano letivo, sob risco de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em desfavor do Chefe do Executivo, sem prejuízo de majoração e/ou incorrer na prática da conduta delitiva prevista no artigo 330 do CP e ato ímprobo.”
(id.

223220174)

Em seu recurso, o Ministério Público requer:

·

Que as exigências contidas na

Resolução Normativa n. 002/2015, do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso, e Resolução Normativa n. 001/2012-CEE/MT, quanto ao número de alunos em salas com a presença de alunos com deficiência sejam observadas no Centro Educacional Santa Luzia e nas demais unidades escolares da municipalidade;

·

Disponibilizar a contratação de professores capacitados para o fim de assegurar a observância dos padrões de qualidade e o atendimento pedagógico de crianças a partir de 04 meses de idade nos berçários, em toda a rede de educação infantil.

Nas contrarrazões o recorrido alega que existem ‘
limitações de cunho econômico, que acarretam a falta de produção de efeitos das normas sociais, tanto as de cunho programático quanto as que já se encontram plenamente regulamentadas no âmbito constitucional e ordinário’
.

Pois bem
.

Antes de adentrar no julgamento do mérito, pertinente

destacar que a Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1000456-47.2023.8.11.0000
visando a declaração de inconstitucionalidade do art. 13, inciso IV, “e”, 8, “d”, 1, da Instrução Normativa n. 01/2012, do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso
, que fixa regras para a oferta da Educação Especial Básica do Sistema Estadual de Ensino.

A liminar foi deferida à unanimidade na sessão de julgamento virtual do Órgão Especial em 20-4-2023, e suspensa a eficácia do art. 13, inciso IV, letra “e”, item 8, letra “d”, 1, da Resolução Normativa n. 001/2012-CEE/MT, até a apreciação do mérito da ADI (id. 166608161 da ADI 1000456-47.2023.8.11.0000).

Entretanto, antes do julgamento do mérito a Procuradoria Geral de Justiça informou que foi publicada uma nova normativa em 06/06/2023 -
Resolução Normativa n. 10/2023-CEE-MT
-

revogando a Instrução Normativa n. 01/2012, do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso em debate nestes autos
. Dessa feita a ADI foi extinta, por perda superveniente do objeto.

Ressalta-se que
a matéria questionada na ADI se referia exatamente à quantificação mínima e máxima, dos alunos com necessidades educacionais especiais (art. 13, inciso IV, letra “e”, item 8, letra “d”, 1, da Resolução Normativa n. 001/2012-CEE/MT,

discutida pelo recorrente no recurso em análise.

Mencionada norma - RN nº 10/2023-CEE/MT - dentre outras situações, estabelece:

Art. 2º A Educação Especial é uma modalidade que integra a educação, de forma transversal a todos os níveis, etapas e modalidades de ensino oferecida nas instituições que compõem o Sistema Estadual de Ensino de Mato Grosso, devendo assegurar recursos e serviços educacionais, de modo a apoiar, complementar e suplementar o ensino regular, com o objetivo de garantir a educação escolar/acadêmica, e promover o desenvolvimento das potencialidades dos estudantes com Deficiência, Transtorno do Espectro Autista e Altas Habilidades ou Superdotação. Parágrafo único. Para o Sistema Estadual de Ensino de Mato Grosso, a Educação Especial é compreendida na Perspectiva da Educação Inclusiva
.

Art. 7º
O atendimento educacional dos estudantes de que trata esta Resolução deve ocorrer, preferencialmente, na rede regular de ensino
.

Parágrafo único. As escolas que integram o sistema estadual de ensino deverão se organizar para o atendimento desses educandos, de modo a propiciar condições necessárias a uma educação de qualidade para todos, recomendando-se intercâmbio e cooperação entre as escolas, sempre que possam proporcionar o aprimoramento dessas condições.

Art. 8º Havendo dificuldade para a identificação do Estudante público-alvo da Educação Especial e os recursos necessários ao seu atendimento, deverá a escola solicitar orientação e apoio à sua mantenedora, que prestará suporte na forma presencial ou remota.

§ 1º
Para as unidades escolares do ensino regular que atendem estudantes com deficiência com graves transtornos neuro-motores
(pessoas que em decorrência da deficiência apresentem mobilidade reduzida ao ponto de comprometer sua autonomia de ir ao banheiro e se alimentar, e que apresentem necessidades de suporte substancial para comunicação e interação social, sendo, portanto, dependente de apoio) e estudantes com transtorno do espectro autista (comprovada a necessidade),
será garantido profissional para auxiliar na promoção da autonomia do estudante
.

I.

essa função não requer atuação pedagógica, sendo ligada aos cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência ou com transtorno do espectro autista no exercício de suas atividades diárias (locomoção, alimentação, higiene, comunicação e interação social - art. 4º, § 2º do Decreto nº 8.368/2014, que regulamenta a Lei 12.764/2012), desde que excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. II. o profissional designado para o exercício dessa função deve ser previamente capacitado para tanto.

Art. 12
A matrícula do estudante público-alvo da educação especial, é compulsória, sendo vedada a possibilidade de negativa de vaga, conforme legislação vigente
.

Art. 42 A Sala de recursos multifuncional caracteriza-se como um serviço de atendimento educacional especializado que visa a complementação ou suplementação do atendimento educacional comum ofertado exclusivamente para estudante público-alvo da educação especial, matriculados em escolas regulares em classe comum, em quaisquer níveis de ensino.

Parágrafo único. A finalidade do atendimento educacional especializado em sala de recursos multifuncional é o desenvolvimento da cognição, atividades de enriquecimento curricular, o ensino de linguagens e códigos específicos de comunicação e sinalização, ajudas técnicas e tecnologias assistivas para estudante público-alvo da educação especial.

Art. 43 A oferta do atendimento educacional especializado em sala de recursos multifuncional é obrigatória a todos os estudantes público-alvo da educação especial, no contraturno de sua escolarização, e vedada aos estudantes que não são públicos da educação especial.

Parágrafo único. Serão contabilizados duplamente, no âmbito do FUNDEB, por determinação legal, os estudantes matriculados em classe comum de ensino regular que tiverem matrícula concomitante em sala de recursos multifuncional.

Como a referida normativa foi substituída pela Resolução Normativa nº 010/2023/CEE-MT, que estabelece normas para a Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva e Educação Bilíngue de Surdos no Sistema Estadual de Ensino de Mato Grosso, o Município recorrido, como gestor municipal responsável pela educação infantil, deverá observar o disposto na regulamentação em vigor,
em todas as Unidades Escolares da Municipalidade
.

A Constituição Federal estabelece que é dever do Estado prestar atendimento especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente, na rede regular de ensino (art. 208, III, V e §1º, da CF).

Ademais, o respeito às diferenças tem na educação esse dispositivo que o reforça (art. 206, I, da CF) e que se traduz no direito ao acesso de portador de necessidades especiais
à educação inclusiva
,
a fim de que possa desenvolver suas habilidades segundo suas características pessoais
.

Percebe-se da Resolução Normativa nº 010/2023/CEE-MT, que busca atender cada aluno com diferentes estratégias pedagógicas, que lhes possibilitem o acesso à herança cultural, ao conhecimento socialmente construído e à vida produtiva, condições essenciais para a inclusão social e o pleno exercício da cidadania e dessa feita
deverá ser observada pelo recorrido, aplicando-a em todas as unidades escolares do Município
, como parte de um projeto educativo e social de caráter emancipatório e global.

À propósito:

“A educação especial passou a ser oferecida como um serviço complementar à escolarização regular e não mais em caráter substitutivo - Restando demonstrado que o adolescente necessita de profissional de apoio no ambiente escolar, para desenvolver e estimular suas habilidades cognitivas, a procedência do pedido é medida que se impõe, devendo o Estado de Minas Gerais adotar as medidas cabíveis para efetivar o direito social à educação
.” (TJ/MG. AC 10209180045137001, 5ª Câmara Cível, Relator: Des. Carlos Levenhagen. Julgamento: 04/11/2021)

Quanto ao segundo ponto de insurgência –
disponibilização/contratação de professores capacitados para o fim de assegurar a observância dos padrões de qualidade e o atendimento pedagógico de crianças a parir de 04 meses de idade nos berçários
-

conforme consta no Plano Nacional de Educação – PNE e Plano Estadual de Educação – PEE.

De fato, a educação foi erigida como prerrogativa constitucional indisponível, prevendo a Carta Magna (artigo 208, IV) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (artigo 54, IV), como dever do Estado à garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até cinco anos de idade e de zero a seis anos de idade, respectivamente.

Sobre a questão, a Resolução Normativa nº 002/2015-CEE-MT Estabelece normas aplicáveis para a Educação Básica no Sistema Estadual de Ensino e dá outras providências.

Artigo 25.
As turmas serão organizadas levando-se em conta a proposta pedagógica, recomendando-se, no geral, a seguinte relação mínima professor/estudante:

I. crianças de 0 a 1 ano - de 4 a 6 estudantes: 1 professor;

II. crianças de 1 ano - de 6 a 8 estudantes: 1 professor;

III. crianças de 2 anos - de 8 a 10 estudantes: 1 professor;

IV. crianças de 3 anos - de 10 a 12 estudantes: 1 professor;

V. crianças de 4 e 5 anos - de 15 a 20 estudantes: 1 professor.

Parágrafo único
.

Caberá às Unidades de Ensino atribuir a profissional de
educação docente ou

não docente
o apoio e o acompanhamento às turmas de Educação Infantil em qualquer idade.

Art. 26. O docente para atuar na
Educação Infantil deve estar habilitado em Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior, preferencialmente, sendo admitida a formação de Nível Médio, na modalidade Normal/Magistério
, nos termos previstos nos Planos Nacional e Estadual de Educação.

A Lei Federal nº
9.394
/96, por sua vez, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, assim dispõe:

“
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal
.” (Redação atribuída pela Lei nº 13.415/17)

Depreende-se, da leitura do citado artigo 62, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, assim como a Resolução Normativa nº 002/2015-CEE-MT
admite a formação em nível médio para o exercício do Magistério na Educação Infantil e nos cinco primeiros anos do Ensino Fundamental como formação mínima e não como formação desejável
.

A própria norma já traz implícita a ideia de que a formação ideal dos docentes seja a de nível superior, de modo que a exigência do Estado não fere o disposto no referido dispositivo legal.

Dessa forma, a legislação federal prevê apenas a possibilidade de profissionais habilitados em nível médio, juntamente com os docentes diplomados em curso superior, exercerem a docência na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, mas não a obrigação da Administração Pública contratar candidatos nessa condição.

No entanto, o Plano Nacional de Educação especifica que a administração deverá ‘
(1.8) promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais da educação infantil, garantindo, progressivamente, o atendimento por profissionais com formação superior’.

Sobre a matéria em debate, trago o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTÉRIO. Processo seletivo de atribuição de aulas do ano de 2019.
Educação infantil e primeiro segmento do ensino fundamental. Exigência de curso de nível superior. Possibilidade. Disposição que não fere o art. 62 da Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e está em consonância com o Plano Nacional de Educação - PNE (Meta 15), aprovado pela Lei nº 13.005/2014. Legislação que admite, excepcionalmente, a formação mínima de nível médio, na modalidade Normal, para o exercício do magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Opção por capacitação profissional superior à mínima que se norteia pela supremacia do interesse público, com vistas a promover melhoria na qualidade de ensino. Ausência de violação a direito líquido e certo. Denegação da segurança. Reforma da sentença. Reexame necessário e recurso da FESP providos. (TJ-SP - APL: 10001772820198260568 SP 1000177-28.2019.8.26.0568, Relator: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 12/08/2019, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/08/2019) (destaquei)

O que vai nortear a opção por esta ou aquela capacitação é a supremacia do interesse público, que é o fundamento da desigualdade jurídica entre a Administração e os administrados. A observância de tal supremacia não implica em vulneração a qualquer direito individual, até porque esse primado é pressuposto lógico do convívio social.

Portanto, embora admissível que o docente tenha como formação mínima a oferecida em nível médio, por tratar-se de faculdade da qual a administração pública pode ou não se valer, não há como determinar ao recorrido que todos os educadores tenham formação superior, com base

no estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, assim como a Resolução Normativa nº 002/2015-CEE-MT.

Deste modo, o Município recorrido deverá observar o estabelecido na Resolução Normativa nº 010/2023/CEE-MT, a fim de atender cada aluno dentro de suas especificidades,
em todas as unidades escolares do Município
, principalmente no que se refere à educação especial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024